Tribunal: TJES
Processo: 5005167-74.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2024-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005167-74.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ATAIDE MATIAS DOS SANTOS

COATOR: JUIZO DA 1A VARA CRIMINAL DE SERRA

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS
.
ROUBO MAJORADO. PLEITO PARA RELAXAMENTO DE PRISÃO POR EXCESSO DE PRAZO PARA O ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. EXCESSO JUSTIFICADO. AUDIÊNCIA DESIGNADA PARA DATA PRÓXIMA. ORDEM DENEGADA.

1. O reconhecimento do constrangimento ilegal por excesso de prazo deve sempre ser norteado pelo princípio da razoabilidade.

2. Admite-se dilações nos prazos necessários à formação da culpa quando assim exigirem as peculiaridades do caso concreto ou quando a demora for devidamente justificada.

3. Pelo que verifica das informações prestadas, a ação penal originária estava tramitando regularmente. Nessa toada, destaca-se que a audiência designada para ocorrer em 20/03/2024, não fora realizada, em razão da remessa para a digitalização efetivada, e a não devolução a tempo do caderno processual.

4. Na hipótese vertente, o feito vem transcorrendo regularmente, tanto é verdade que a audiência de instrução e julgamento já está redesignada para data próxima, qual seja, 13/08/2024.

5.
Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5005167-74.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ATAIDE MATIAS DOS SANTOS

COATOR: JUIZO DA 1A VARA CRIMINAL DE SERRA

VOTO

Trata-se de

Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
ATAÍDE MATIAS DOS SANTOS
,

preso preventivamente e denunciado pela suposta prática do crime de
roubo qualificado, pelo concurso de pessoas e emprego de arma branca (
art. 157, §2º, II e VII, CP), apontando como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara Criminal de Serra/ES.

Sustenta o impetrante, a ocorrência de excesso de prazo na formação da culpa, considerando que o paciente se encontra PRESO há mais de 260 (duzentos e sessenta) dias, sem a conclusão do processo penal de origem. Menciona que, a audiência de instrução e julgamento, está redesignada para data distante, isto é, 13/08/2024. Conclui que se trata de demanda com pouca complexidade, uma vez que houve o flagrante do réu e, todos os envolvidos foram ouvidos na ocasião, inclusive, com a conclusão imediata do inquérito policial.

Nestes termos, pugna pela concessão definitiva da ordem, para que seja relaxada a prisão preventiva e, subsidiariamente, sejam aplicadas medidas cautelares diversa da prisão, expedindo-se o competente alvará de soltura.

Narra a denúncia
, em suma, que, na noite de 07 de agosto de 2023, no interior de um ônibus, que transitava nas imediações do Bairro São Diogo, município de Serra/ES, o paciente, agindo de forma livre e consciente, após ajuste prévio e em comunhão de vontades, com mais dois indivíduos ainda não identificados, utilizando-se de grave ameaça, consubstanciada pelo uso de arma branca (faca), subtraiu da pessoa de Daniele Ribeiro, um aparelho de telefonia celular.

Após examinar os autos entendo que não assiste razão ao réu
.

Pelo que verifico das informações prestadas, a ação penal originária estava tramitando regularmente.

Neste aspecto, devo destacar que a audiência designada para ocorrer em 20/03/2024, não fora realizada, em razão da remessa dos autos para a digitalização efetivada, e a não devolução a tempo do caderno processual.

No entanto, entendo que essa situação não tem o condão de autorizar, de forma automática, o relaxamento da prisão cautelar, haja vista que cada situação deverá ser examinada pormenorizadamente dentro das suas especificidades.

E, na hipótese vertente, o feito vem tramitando regularmente, tanto é verdade que a audiência de instrução e julgamento já está redesignada para data próxima, qual seja, 13/08/2024.

Assim, não há que se falar em constrangimento ilegal por excesso do prazo para o encerramento da instrução criminal.

Diante do exposto, na esteira de entendimento da Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para DENEGAR A ORDEM.